Tribunal: STF
Processo: HC 195068
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus impetrado em favor de Francisco Pinheiro Torres, apontando como autoridade coatora do Ministro Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 610428/MG.
    O impetrante aduz a presença de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamento lícito para o deferimento do mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante do paciente.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a ação penal em curso, na qual o paciente é réu. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da decisão que deferiu a medida de busca e apreensão ora atacada.
    Decido.
    No presente writ, há óbice processual que impede o conhecimento do pedido.
    O Ministro Felix Fischer não conheceu do HC nº 610.428/MG, assentando “não configurado o alegado constrangimento ilegal, não há falar em nulidade da prova obtida em flagrante e nem mesmo das decorrentes” (doc. 9).
    Logo, as questões submetidas a discussão do Superior Tribunal Justiça não teriam sido objeto de análise definitiva. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável supressão de instância, não admissível.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 610.428/MG substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar. anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Cabe ressaltar, todavia, inexistir evidenciada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente